Tribunal: TJDFT
Processo: 0724470-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. ACTIO NATA SUBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do embargado para reconhecer a prescrição da pretensão de reparação por danos materiais e morais decorrentes de alegados desfalques em conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Definir se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade ou contradição quanto à fixação do termo inicial do prazo prescricional decenal.
3. Examina-se se há necessidade de esclarecimento acerca da ciência inequívoca da lesão e dos critérios de sucumbência e honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
5. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023)"
6. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a Turma, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022).
7. No caso, embora o valor da condenação coincida com o valor da causa - já que o juízo julgou o pedido totalmente procedente - é preciso que se corrija a base de cálculo dos honorários sucumbenciais: como a sentença foi reformada em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão do autor (art. 487, II, do CPC), os honorários deverão ser arcados pelo apelante, na proporção de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 64.870,75), mantida a suspensão da exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
8. Quanto às demais alegações, na hipótese, o julgado analisou suficientemente as questões necessárias à solução da causa para concluir que “o apelado efetuou o saque de sua conta do PASEP em 29/05/2009 (...), ocasião na qual tomou ciência sobre os valores disponíveis, o que caracteriza o termo inicial para contagem do prazo prescricional decenal” e que a “ação foi ajuizada em 18/11/2024. Assim, restou consumado o prazo prescricional aplicável à hipótese, dado o transcurso de mais de 15 anos entre o saque e o ajuizamento da demanda”.
9. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Dessa forma, a simples oposição de embargos de declaração para exame de questão federal ou constitucional no tribunal hierarquicamente inferior é suficiente para o conhecimento de eventual recurso especial ou extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.
Legislação relevante: Código de Processo Civil (arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o); Código Civil (art. 189).
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2398120, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023; Superior Tribunal de Justiça, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1801356, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022.